Tribunal: TJDFT
Processo: 0730754-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0730754-69.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: EDIMILSON DE OLIVEIRA DECISÃO No ID 73912080, o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. interpõe agravo interno contra a decisão de ID 73725440, que admitiu o recurso especial interposto por EDIMILSON DE OLIVEIRA. A insurgência não merece ser conhecida, porquanto manifestamente inadmissível. Isso porque o recurso de agravo interno é previsto somente para as hipóteses de negativa de seguimento ou sobrestamento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral ou de recurso repetitivo, o que não é o caso dos autos. Ademais, incabível agravo contra decisão que admite recurso constitucional, por ausência de previsão legal, conforme interpretação a contrario sensu do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Ressalte-se, ainda, que “O juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo é provisório e não vincula o Superior Tribunal de Justiça, que pode realizar nova análise dos pressupostos recursais” (AgRg no AREsp n. 2.837.231/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 10/6/2025). Por fim, publicado o juízo positivo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID 73912080. Cumpra-se a decisão de ID 73725440, remetendo-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005